Tribunal: TJDFT
Processo: 0732251-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. EMENDA À RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. OFERTA DE IMÓVEL À PENHORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível a apresentação de suposta emenda recursal para inovar na fundamentação do recurso, trazendo aos autos pedidos não aviados inicialmente, bem como apresentando matéria não apreciada pelo juízo de origem. Emenda rejeitada.
2. É certo que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.
3. In casu, a empresa agravante não trouxe aos autos documentos indispensáveis para a prova de titularidade dos bens imóveis oferecidos à execução, ou avaliação de impedimento da penhora, impossibilitando o deferimento de seu pedido e autorizando a procura por outros bens prioritários para a quitação da dívida exequenda, nos termos da recusa afirmada pelo exequente.
4. Emenda ao recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.